Tribunal: TJES
Processo: 5003365-60.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003365-60.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACINEI DE ALMEIDA DELFINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003365-60.2024.8.08.0026

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: JACINEI DE ALMEIDA DELFINO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEI Nº 14.701/2020. LEI QUE AUMENTOU O LIMITE DAS PONTUAÇÕES NO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI
. RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE ESTABELECE OS LIMITES DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.701/2020. LEI Nº 14.229/2021 QUE INSTITUIU O PRAZO DECADENCIAL. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
JACINEI DE ALMEIDA DELFINO
, para anular o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 87335972.

Sustenta o autor, na inicial, que é motorista profissional, com a devida anotação "Exerce Atividade Remunerada - EAR" em sua CNH. Narra que o DETRAN/ES instaurou o PSDD nº 87335972 em razão do acúmulo de 26 pontos em seu prontuário. Argumenta, contudo, que tal processo é nulo, pois, na condição de motorista profissional, o limite para a suspensão de seu direito de dirigir é de 40 pontos, conforme a nova redação do art. 261, §5º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alterado pela Lei nº 14.071/2020. Pleiteou, ainda, a anulação do processo de cassação nº 2023-383X2, que decorreu daquele primeiro, e, subsidiariamente, alegou a decadência do direito de punir neste último. Ao final, busca o cancelamento definitivo de ambos os processos administrativos.

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae
para julgar
PROCEDENTE
o pleito autoral para RATIFICAR a TUTELA DE URGÊNCIA e
DECLARAR a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir nº
87335972.

O DETRAN/ES, em recurso inominado, sustenta que a sentença merece reforma, pois aplicou indevidamente a retroatividade da lei mais benéfica. Assevera que no âmbito do direito administrativo sancionador deve prevalecer o princípio do
tempus regit actum
, de modo que, tendo o processo de suspensão sido instaurado sob a égide da legislação anterior, que previa o limite de 20 pontos, o ato administrativo é perfeitamente válido. Desse modo, almeja a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, restabelecendo-se a validade do PSDD nº 87335972.

Em contrarrazões, o autor aduz que a sentença não merece reparos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica se aplica ao direito administrativo sancionador, e que, ademais, a Resolução CONTRAN nº 844/2021 expressamente determinou a aplicação dos novos limites aos processos administrativos que ainda estavam em curso, como era o seu caso. Assim, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora, ora recorrido, busca a anulação do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento que a Lei nº nº 14.701/2020, teria alterado os limites das pontuações. Tese acolhida pelo juízo de piso que entendeu pela ultratividade da referida lei.

Ocorre que no momento da entrada em vigor da lei nº 14.701/2020,
o processo administrativo da suspensão da CNH já havia sido encerrado
, dado que o processo encerrou em 25/02/2021, momento em que após o autor ser notificado, deixou de apresentar recurso administrativo (ID nº 62894779), e a vigência da lei iniciou em 12/04/2021.

Ademais, a fim de regulamentar a incidência da referida lei, o CONTRAN fez a Resolução nº 844 de 09/0/2021, que em seu art. 3º, inciso III, §§2º e 3º, dispõe:

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I." (NR)

Portanto, nessa ambiência, não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica, posto que a Resolução supracitada é clara ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.701/2020.

O recorrido também sustenta a decadência do direito de punir da Administração, com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021.

Importa mencionar que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021, o Detran tinha o prazo prescricional de 05 anos para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, conforme a Resolução 182/05 do CONTRAN. Tendo a instância administrativa do PSDD se encerrado em 25/02/2021, o referido prazo ainda não tinha decorrido, o que só aconteceria em 2026.

A Lei nº 14.229/2021, que alterou o art.
282, §§ 6º e 7º, do CTB, entrou em vigor em
21/10/2021
, instituindo o prazo decadencial de 180 dias para a expedição da notificação de penalidade de suspensão, contado da conclusão do processo administrativo que lhe der causa
.

Considerando que o prazo prescricional quinquenal estava em curso quando sobreveio a nova lei com prazo decadencial mais exíguo, deve-se aplicar a nova norma. Por uma questão de segurança jurídica e razoabilidade, o novo prazo de 180 dias deve ser contado a partir da data em que a Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor, ou seja, a partir de 21/10/2021.

A notificação da aplicação da penalidade (bloqueio da CNH) foi enviada em
03/01/2022

. Realizando a contagem, verifica-se que entre a vigência da nova lei (21/10/2021) e a data da notificação da penalidade (03/01/2022), transcorreram apenas 74 dias, período inferior aos 180 dias previstos legalmente.

Portanto, também sob esta ótica, não há que se falar em decadência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)